Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-20.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001899-20.2017
APELANTE: VANDERLEI JOSE DE SOUZA.
APELADA: JOLECAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - ME.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se a recorrente VANDERLEI JOSE DE SOUZA, para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, através de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 3 meses de contas ativas, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, etc).
Passado o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator